Tribunal: STF
Processo: Rcl 58281
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvia Carlos de Franca alega violação, por parte do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Olinda, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, a autoridade judiciária reclamada determinou, em fase de cumprimento de sentença, reintegração de posse em desfavor da reclamante e de sua família. 



    Sustenta que o provimento cautelar questionado não respeita o regime de transição fixado por esta Corte no referendo da quarta tutela provisória incidental pleiteada na ADPF 828, em especial no tocante à criação de Comissão de Conflitos Fundiários para intermediar as desocupações.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Como se sabe, a abrangência das medidas cautelares deferidas na ADPF 828 restringem-se a duas hipóteses: 1) medidas que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis e 2) despejo liminar sumário em ações relativas a locações residenciais.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    Destaca-se, ainda, que a hipótese vertente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 4º da Lei nº 14.216/2021 (objeto da ADPF nº 828) seja porque não se trata de ação de despejo; seja porque a requerida não comprova a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia.



    Penso serem essas circunstâncias substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação das decisões cautelares na ADPF 828.



    Isso porque o que se busca evitar com aquelas medidas é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    No caso sob análise, as circunstâncias fáticas apontadas pelo órgão de origem revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação das decisões cautelares na ADPF 828.



    Não vislumbro, portanto, risco de malferimento aos bens jurídicos tutelados no âmbito daquela ação direta.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente